Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702910-09.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GIULIANO TROMBETTA AMARAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. IN DUBIO PRO REO. RETORSÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 21 do Decreto-lei 3.668/41 descreve a contravenção de vias de fato que, de acordo com a doutrina, trata-se de infração penal que ameaça a integridade física da pessoa, por meio de atos de violência que não caracterize lesão corporal. 2. O recurso de apelação apresentado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva descrita na inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática da contravenção penal de vias de fato (por duas vezes) a uma pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direito a ser designada pelo Juízo da Execução. Em suas razões se insurgência, aduz ser atípica a conduta praticada. Requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa contra a vítima e que o fato se comportou como uma retorsão imediata à conduta da vítima. Pugna pela absolvição com amparo no art. 386, III e VI, CPP. Em caso de manutenção da condenação, pede o reconhecimento do crime continuado na conduta do recorrente, com a aplicação de nova dosimetria da pena. Recurso recebido no duplo efeito (ID 46956805). O MP não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 46956806). A promotoria, ao apresentar parecer nos autos, oficiou pelo não conhecimento do recurso por força da intempestividade. No mérito, pelo desprovimento do apelo. 3. Instado a se manifestar sobre a alegada intempestividade, o recorrente informou que o sistema registrou da sentença nos embargos de declaração no dia 24/04/2023, às 23h59min59s, com prazo para manifestação em 15/05/2023. De acordo com entendimento jurisprudencial, em matéria penal, havendo dupla intimação do ato judicial, o prazo para manifestação conta-se do último momento da intimação. Com essas considerações, conheço do recurso interposto. 4. A materialidade do delito e autoria estão suficientemente demonstradas nos autos, principalmente pela Ocorrência no 5.613/2021-1, da Vigésima Delegacia de Polícia, pelos depoimentos da vítima e esclarecimentos do réu e pela prova oral produzida em juízo mediante o contraditório. 5. O inquérito policial e o termo circunstanciado são procedimentos de natureza administrativa que, em regra, precedem ao início da ação penal, mas não configuram procedimentos imprescindíveis ao início do processo. O fato de a autoridade policial ter entendido que a conduta atribuída ao recorrente era atípica por decorrer de falha de comunicação entre dois profissionais da área de saúde não possui força vinculante para a admissão da ação penal. A respeito da dispensabilidade do inquérito, destaco aqui o entendimento do STJ e STF de que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial, dada sua natureza pré-processual, não maculam o ulterior desenvolvimento de ação penal. Nesse sentido: "[e]ventual vício no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti" (AgRg no AREsp n. 1374735/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019). E ainda: "[e]ventual vício no inquérito não repercute de forma a invalidar, tout court, a atividade persecutória." (STF, AgRg no HC 173.814 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 22/9/2021).”[1] Não há, portanto, que se falar em atipicidade da conduta do recorrente, isso porque, amolda-se perfeitamente ao tipo descrito no art. 21 da Lei de Contravenções Penais. 6. O princípio do in dubio pro reo (na dúvida em favor do réu) somente tem aplicabilidade quando, de fato, as provas colhidas em juízo, em estrita obediência ao contraditório e à ampla defesa, deixam dúvidas no julgador a respeito dos fatos delituosos atribuídos ao réu. No caso, o conjunto probatório é harmônico e coeso, principalmente a prova testemunhal produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa. 7. A testemunha Shirley, em juízo sob o compromisso de falar a verdade, disse que estava no plantão com a vítima, no quarto olhando os pacientes, quando o réu chegou e perguntou se haviam feito o curativo em sua paciente, pois havia prescrito a retirada do torniquete da paciente pelo sistema. Nesse momento, a vítima perguntou ao acusado para quem ele tinha falado, ele disse que estava no sistema e que a vítima era irresponsável e imbecil. Que a vítima apontou o dedo para o acusado, exigindo que ele a respeitasse, porém, o réu deu um tapa na mão da vítima. A vítima perguntou qual o nome do réu e este apenas respondeu “sua mãe”. Tendo falado isso por três vezes. Que nesse momento, a vítima caminhou em direção ao réu e tentou pegar seu crachá para descobrir o nome dele, porém, o réu empurrou a vítima fortemente contra a parede. Que a vítima foi em direção ao segurança pedir socorro e o réu a seguiu e disse ao segurança: “É para ela aprender a não falar assim com homem”. Acrescentou a testemunha que em toda sua vida como enfermeira, nunca presenciou um ato dessa natureza, com tamanha grosseria. A testemunha Marizete, que trabalha como acompanhante de pacientes, em juízo, afirmou que a vítima pegou o crachá do réu e este deu um tapa em sua mão. Que viu quando o réu empurrou a vítima contra a parede e chamá-la de idiota e imbecil. Essa prova testemunhal está em sintonia com o que narrou a vítima e inclusive com parte do que disse o acusado em juízo, de maneira que afasta qualquer dúvida a respeito da conduta do réu. 8. A legítima defesa se caracteriza quando a vítima de uma agressão injusta, revida de forma proporcional e imediata o ataque sofrido. No caso, como se observa, o réu chegou à enfermaria e questionou a vítima de tinha procedido à retirada do torniquete de sua paciente que era “prioridade zero” e, ao receber resposta negativa, deu início às agressões verbais, sendo que a vítima não se curvou à postura do acusado. Também não é caso de reconhecimento de “retorsão” imediata, normalmente aplicada aos crimes contra a honra, isso porque, quem deu início às agressões foi o acusado. Impossível, portanto, acolher a tese absolutória com amparo no art. 386, III e VI, CPP. 9. O crime continuado, de acordo com o previsto no art. 71, CP, configura-se quando o agente, praticando mais de uma ação ou omissão, comete dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Na situação em comento, ainda que em proximidade de tempo entre uma conduta e outra, não é possível o reconhecimento do instituto. Primeiro, o réu deu um tapa na mão da vítima, quando esta levantou o dedo em direção ao acusado, com o simples objetivo de exigir respeito, depois de ser chamada de imbecil. Em seguida, quando a vítima retornava à sala, e fez menção de pegar seu crachá para descobrir o nome do acusado, já que este havia sido questionado sobre sua identificação e se limitou a responder “sua mãe”, foi empurrada fortemente contra a parede. A situação, como ocorrida, não se adequa ao conceito de continuidade delitiva. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Pagamento de custas pelo réu, podendo ser examinado pelo juízo da execução eventual pedido de isenção. [1] AgRg no RHC 173560 / MG. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 24/04/2023 O recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos XL e LV e art. 93, inciso IX, todos da CF, ao argumento de que a conduta praticada é atípica, uma vez que o intuito de agredir inexistiu e os atos foram praticados em legítima defesa. Sustenta a existência de repercussão geral e defende a desnecessidade de intervenção do direito penal à solução de conflito como o dos autos. Preparo dispensado. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). De outro norte, o Colegiado Recursal assentou que não houve configuração de legítima defesa ou retorsão imediata e, para infirmar tal conclusão e acolher a tese recursal, seria imprescindível o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1.267.774 AgR/MG, Plenário, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 08/09/2020). Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Ainda, quanto à alegação de violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a Suprema Corte firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada no referido artigo não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal